Tribunal: TJPA
Processo: 0811301-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811301-57.2019.8.14.0040

APELANTE: JATOP SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a competência do Município de Parauapebas para cobrança de ISSQN incidente sobre serviços de topografia, ao fundamento de que o estabelecimento prestador, núcleo das operações da empresa, situa-se naquele Município.

A embargante sustenta omissões quanto à análise dos arts. 123 e 127 do CTN, à ausência de indicação do item da lista anexa à LC nº 116/2003 e ao prequestionamento dos arts. 146, III, “a”, e 156, III, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à análise dos arts. 123 e 127 do CTN; (ii) omissão quanto à fundamentação legal da incidência do ISSQN à luz da LC nº 116/2003; e (iii) ausência de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia relativa ao sujeito ativo da obrigação tributária, aplicando a regra geral dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003, conforme tese firmada no Tema 355/STJ (REsp 1.060.210/SC), segundo a qual o ISSQN é devido, em regra, no local do estabelecimento prestador, assim entendido como a unidade econômica ou profissional com poderes decisórios.

As provas constantes dos autos demonstram que a sede administrativa e o núcleo decisório da empresa situam-se em Parauapebas, inexistindo comprovação de unidade econômica autônoma em Canaã dos Carajás, sendo irrelevante o mero deslocamento de pessoal e equipamentos.

Não há omissão quanto aos arts. 123 e 127 do CTN, pois restou expressamente consignado que disposições contratuais não têm o condão de alterar a sujeição ativa definida em lei, tampouco se evidenciou domicílio tributário diverso do estabelecimento prestador.

A indicação específica do subitem da lista anexa à LC nº 116/2003 não se mostrou essencial à solução da controvérsia, que se restringiu à definição do ente competente para a cobrança do tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. “O ISSQN é devido, em regra, ao Município onde situado o estabelecimento prestador, entendido como a unidade econômica ou profissional dotada de poderes decisórios, nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003 e do Tema 355/STJ.” 2. “Inexistem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão do mérito ou mero prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 123 e 127; LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; CF/1988, arts. 146, III, “a”, e 156, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.060.210/SC (Tema 355); STJ, REsp 2.079.423/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.752.712/RJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, em conhecer do recurso, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 04.05.2026 até 11.05.2026.

Belém/PA, assinatura na hora e data constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JATOP SERVIÇOS LTDA – EPP, nos autos da apelação/remessa necessária oriunda de ação anulatória de débito fiscal, em face de acórdão proferido por esta Corte que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a competência tributária do Município de Parauapebas para a cobrança de ISSQN, ao fundamento de que este constitui o núcleo das operações da empresa.

Na origem, a controvérsia instaurada na ação versa sobre a definição do ente municipal competente para a cobrança do ISSQN incidente sobre serviços de topografia prestados pela empresa autora, sustentando esta que os serviços foram efetivamente executados no Município de Canaã dos Carajás, razão pela qual este seria o ente competente para a tributação, ao passo que o Município de Parauapebas defende a incidência do tributo em razão da localização da sede administrativa da empresa.

O acórdão embargado, ao manter a decisão agravada, concluiu pela aplicação da regra geral prevista na legislação de regência, fixando a competência tributária no local do estabelecimento prestador, entendido como o núcleo das operações da empresa, situado em Parauapebas, afastando, assim, a tese de incidência no local da efetiva prestação dos serviços.

Inconformada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, com fundamento nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando a existência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, especialmente para fins de prequestionamento de matérias infraconstitucionais e constitucionais.

Sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, em razão da publicação do acórdão em 14/11/2025 e da interposição dentro do prazo legal.

No mérito, a embargante aponta, em síntese, omissão quanto à análise do artigo 127 do Código Tributário Nacional, argumentando que o acórdão teria adotado o conceito de “núcleo de operações” para definir o estabelecimento prestador, sem enfrentar a disciplina legal do domicílio tributário, a qual admite sua fixação no local da unidade econômica ou profissional, e não necessariamente na sede administrativa, defendendo que os serviços foram integralmente executados por unidade operacional autônoma situada em Canaã dos Carajás .

Alega, ainda, omissão quanto à fundamentação legal da incidência do ISSQN à luz da Lei Complementar nº 116/2003, sustentando que não houve indicação expressa do item e subitem da lista anexa que enquadraria a atividade de topografia desenvolvida pela empresa, o que comprometeria o controle da legalidade da cobrança e inviabilizaria o exame da matéria pelas instâncias superiores.

Aponta também omissão na aplicação do artigo 123 do CTN, afirmando que o acórdão teria mencionado o referido dispositivo sem esclarecer sua incidência concreta no caso, especialmente quanto à sua utilização para justificar a competência tributária do Município de Parauapebas, o que, segundo sustenta, poderia implicar violação indireta ao princípio da legalidade tributária.

Por fim, requer o prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais, notadamente os artigos 146, III, “a”, e 156, III, da Constituição Federal, sob o argumento de que a interpretação conferida à Lei Complementar nº 116/2003 e ao Código Tributário Nacional pelo acórdão embargado poderia violar normas gerais de direito tributário e a repartição constitucional de competências entre os Municípios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito integrativo, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e haja manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, viabilizando a interposição de recursos excepcionais.

É o relatório.

As contrarrazões foram apresentadas no id-32297145.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

Analisando os autos, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, posto que todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes foram apreciadas de forma clara a retilínea, nos seguintes termos:

“A discussão foi devidamente equacionada pela decisão monocrática ora recorrida, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por estarem em perfeita sintonia com a legislação de regência e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que o município da efetiva prestação de serviço seria o competente para o recolhimento do referido imposto em questão, juntando aos autos notas fiscais. Entretanto, a análise dos autos revela que tais elementos não configuram, por si, a existência de unidade econômica autônoma.

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 116/2003 e a tese fixada no REsp nº 1.060.210/SC (Tema 355), a regra geral é que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, assim entendido como o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, dotada de autonomia e poder decisório. Na ausência de tal estabelecimento no local da execução do serviço, a competência tributária recai sobre o município do domicílio do prestador.

Vejamos a tese firmada no Tema 355/STJ:

‘O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.’

(STJ, REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013)

A decisão agravada aplicou com precisão essa diretriz ao caso concreto.

As notas fiscais de serviços eletrônicos foram emitidas em Parauapebas, local do domicílio e da estrutura administrativa da empresa, havendo apenas deslocamento eventual de pessoal e equipamentos para execução pontual no território de Canaã dos Carajás.

Colaciono o entendimento deste egrégio tribunal sobre o tema:

‘AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RESP 1.060.210/SC, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
TEMA 355 SEGUNDO O QUAL A PARTIR DA LC Nº 116/2003, O SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA É AQUELE ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO E NÃO NECESSARIAMENTE ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.’

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0823528-38.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023) (Grifo)

‘DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre 56 (cinquenta e seis) notas fiscais referentes a serviços prestados pela empresa em municípios diversos da sua sede (Belém/PA e Marabá/PA), com base nas exceções previstas na Lei Complementar nº 116/2003. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os serviços prestados estão sujeitos à regra geral de incidência do ISSQN no local do estabelecimento prestador ou se se enquadram nas exceções previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, que transferem a competência tributária para o local da efetiva prestação dos serviços. III. Razões de decidir. 3. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como regra geral que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, excetuadas as atividades expressamente indicadas nos incisos do art. 3º.
4. No caso, não foi comprovada a existência de unidade econômica ou profissional da empresa nos municípios onde os serviços foram prestados (Belém/PA e Marabá/PA). A empresa apenas deslocou temporariamente funcionários e equipamentos para esses locais, o que, segundo entendimento pacificado do STJ, não é suficiente para alterar a competência tributária. 5. O STJ firmou a tese de que o deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não configura unidade econômica ou profissional, sendo, portanto, o ISSQN devido no local da sede da empresa.
6. Conforme o Código Tributário Municipal de Parauapebas, é responsabilidade do substituto tributário efetuar a retenção e o recolhimento do ISS, mas a empresa prestadora também responde solidariamente pelo tributo. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Sentença reformada para restabelecer a exigibilidade do Auto de Infração nº 99/2018, considerando o ISSQN devido ao Município de Parauapebas. Tese de julgamento: "O ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, salvo as exceções do art. 3º da LC 116/2003. Não havendo unidade econômica ou profissional no local da prestação, o tributo é devido no município de sede da empresa. O simples deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não altera a competência tributária. "Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0808399-63.2021.8.14.0040, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824546-60.2021.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.09.2024.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812165-27.2021.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024) (Grifo)

No caso concreto, restou incontroverso que a empresa agravada possui sede e estabelecimento em
Parauapebas
, sendo este o núcleo de suas operações e de onde emanam as decisões administrativas, não podendo ser reconhecido o município de Canaã dos Carajás como o legitimado ativo, apesar da inegável prestação de serviço no local.”

Sobre a matéria temos ainda precedentes do Superior Tribunal de Justiça
consignando que o sujeito ativo da obrigação tributária, a partir da vigência da Lei Complementar n.º 116/03, é o local onde houver unidade econômica e profissional autônoma com poderes decisórios suficientes, consoante o julgamento paradigmático de repercussão geral proferido no REsp. n.º 1.060.210/SC:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. LC 116/03. ARTS. 3º E 4º. VIOLAÇÃO. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. ENTENDIMENTO PACÍFICO. DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia diz respeito à definição de qual o ente municipal competente para arrecadar Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN que venha a incidir sobre os serviços descritos no subitem 14.01 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003.

2. O TJMG conclui que os serviços de manutenção de máquinas realizadas no Município de Conselheiro Lafaiete devem ser tributados por este ente tributante e não pelo Município de Contagem, ente recorrente.

3. Compulsando os autos, é possível constatar que o entendimento firmado pelo TJMG adota como premissa o fato de que a competência tributária para arrecadação do ISSQN irá depender, essencialmente, da localização geográfica da prestação do serviço e não do local do estabelecimento prestador.

4.
Segundo a jurisprudência pacífica deste tribunal superior, para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço. Segundo o art. 4ª da LC 116/2003, seria irrelevante a sua denominação (se sede, filial e quejandos).

5.
Inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao Município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido, o mero deslocamento da mão de obra não seria apto a alterar a competência do ente tributante.

Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.”

(REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

“TRIBUTÁRIO. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. MATÉRIA DE DIREITO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.

1.
Por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.060.210/SC, a Primeira Seção definiu que a partir da LC 116/03, para fins de incidência do ISS, o sujeito ativo da relação tributária será, em regra, o município em que estiver localizado o estabelecimento prestador do serviço, sendo apenas excepcionalmente admitido o local da prestação para tanto, como no caso de expressa previsão legal ou quando houver comprovação de existência de unidade com poderes decisórios
.

2. Hipótese em que a Corte local não observou a diretriz jurisprudencial traçada nesse precedente obrigatório ao afirmar que o Município do Rio de Janeiro possuiria competência para tributar os serviços prestados pela contribuinte, mesmo que o estabelecimento do prestador estivesse localizado no Município de Três Rios - RJ.

3. Revela-se inaplicável a Súmula 7 do STJ ao caso, por ser a matéria em debate exclusivamente de direito, sendo desnecessário o revolvimento dos fatos e das provas dos autos para se chegar à conclusão de que o acórdão recorrido está contrário ao posicionamento deste Tribunal Superior.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.752.712/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 22/10/2021)

Daí porque, não se cogita de violação ao disposto nos arts. 123 e 127 do CTN ou afronta ao disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 116/2003, pois o embargante não logrou êxito em comprovar a existência de estabelecimento da prestadora no local da prestação do serviço, ensejando a improcedência do pedido da inicial que buscava nulidade do auto de infração n.º 045/2018, conforme se verifica do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes no id-

5349297 - Pág. 1 e id-

5349297 - Pág. 21, além do Relatório de Faturamento do Prestador do Serviço no id-

5349299 - Pág. 3 e ID-

5349299 - Pág. 5, que consignam o endereço da agravante com sede no Município de Parauapebas, na Rua A, n.º 597, Bairro da Cidade Nova, CEP 68.515-0000.

Assim, as provas existentes militam de forma contrária a assertiva da agravante, pois as notas fiscais foram emitidas consignando o endereço do no Município de Parauapebas como da prestadora de serviço, conforme se verifica do id-

5349299 - Pág. 9 e id-

5349299 - Pág. 14.

Importa salientar que o
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide, inexistindo vício a ser sanado para fins de prequestionamento.

Ademais, a existência de norma contratual não é hábil a alterar a competência tributária prevista em lei, por força do estabelecido no art. 123 do CTN, e
não se acolhe os embargos de declaração quando ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 12/05/2026